Tribunal: TJES
Processo: 5006678-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006678-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WARLEY APARECIDO RODRIGUES MOURA

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO À PROVA DE REDAÇÃO
–
VINCULAÇÃO AO EDITAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O agravante admite que teceu um texto dissertativo-argumentativo por ter compreendido certa dubiedade no enunciado da prova de redação, que cabalmente exigiu um texto narrativo, logo, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade pelo ato que importou na eliminação do recorrente do concurso

2.
A arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
do ente público recorrido não foi objeto da decisão agravada, portanto, o seu exame por esta egrégia Corte importaria em indevida supressão de instância, ainda que constitua questão de ordem pública.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

WARLEY APARECIDO RODRIGUES MOURA

em face de r. decisão (evento 25581676), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária de nº 5007262-75.2023.8.08.0012, movida pelo ora agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
um texto narrativo também é composto de argumento, consubstanciado na premissa e respectivo desenvolvimento necessários para sua composição, sobretudo como uma forma de demonstrar um desencadeamento lógico das ideias apresentadas. Espera-se, portanto, uma coesão argumentativa, dentro da narração, de acordo com o tema e ponto de vista abordados.
” (evento 25581676).

Salientou, ainda, que “
não há que se falar em ilegalidade do ato de eliminação do Autor em razão da atribuição de nota zero à sua prova, por força dos itens ‘12.6’ e ‘12.16’, alínea ‘f’ do edital, sob a justificativa de que o candidato fugiu integralmente à tipologia textual solicitada, circunstância essa diferente de incorrer em simples equívocos quanto à estrutura da tipologia textual, o que, fosse o caso, culminaria apenas na perda de pontos.
” (evento 25581676).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que o
agravante não preencheu
os requisitos do
artigo 300 do CPC
para a concessão da
tutela provisória de urgência de natureza antecipada
, na medida em que
não foi comprovada
de plano
arbitrariedade
praticada pela banca examinadora do certame, que o
bservou
o princípio da
vinculação ao edital
ao atribuir
nota zero
à redação do recorrente.

Como bem registrou o juiz de primeiro grau, o
instrumento convocatório previu
no item 12.2 (fl. 16 do evento 25543732) que a prova de redação consistiria na e
laboração de um texto narrativo,
sendo que o próprio enunciado da avaliação indicou a necessidade de os candidatos escreverem um texto narrativo (fl. 19 do evento 25543737).

Ocorre que o
agravante admite
que teceu um
texto dissertativo-argumentativo
por ter compreendido certa dubiedade no enunciado da prova de redação, que
cabalmente exigiu um texto narrativ
o, logo,
não há
que se falar em afronta ao princípio da
legalidade
pelo ato que importou na eliminação do recorrente do concurso (evento 25543738).

Acrescente-se, ainda, ser
defeso
ao Poder Judiciário
revisitar
as questões de
provas
elaboradas pelas bancas examinadoras, mas tão
somente

avaliar
se os
critérios avaliativos
correspondem aos dispostos no
edital.
Nessa linha de entendimento:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
Contratação de professores em caráter temporário. Edital n. 2213/2021. Candidato desclassificado do certame após a obtenção de nota zero na prova de redação. Fuga do tema. Revisão da matéria pelo judiciário.
Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5025359-80.2022.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cid Goulart; Julg. 13/06/2023)

Cumpre mencionar, ainda, que a arguição de
ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Espírito Santo
não foi objeto da decisão agravada, portanto, o seu exame por esta egrégia Corte importaria em indevida
supressão de instância,
ainda que constitua questão de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.
2. Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital. 3. Nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal assinada no art. 11º daquela Lei, cabendo àquele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la e, não o fazendo, cabível a rejeição do bem nomeado pelo credor. 4. Recurso improvido. (TJES; AI 0014585-75.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/05/2021; DJES 13/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA – SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS – ALEGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO D. JUÍZO DE ORIGEM – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante pleiteia a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo de origem no que lhe diz respeito, fundamentando seu pedido no argumento de que é parte passiva ilegítima para a causa. 2. Apreciando detidamente os autos originários, é possível ver que, muito embora a alegação de ilegitimidade da agravante tenha sido formulada tanto por ele quanto por seu litisconsorte quando da oferta das respectivas contestações, a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo a quo nada disse sobre a suposta ilegitimidade, tendo se limitado a deferir a tutela de evidência pleiteada pelas agravadas.
3. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AI 5003642-28.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 31/08/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.